Tribunal: STF
Processo: Rcl 38846
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001631-10.2013.503.0003, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Sessão Ordinária da 7ª Turma, hoje realizada, analisou o presente processo e, à unanimidade, conheceu do recurso ordinário interposto por Patrícia Maria Alves de Oliveira, às fls. 327/340, por satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade, e, no mérito, por maioria de votos, conferiu provimento parcial ao apelo para, reconhecer a ilicitude da terceirização, condenar as demandadas, solidariamente a pagarem à autora:
    [...]”
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Patrícia Maria Alves de Oliveira. 
    Relata que o Tribunal a quo reformou a sentença que havia julgado improcedente a ação, declarando ilícita a terceirização e “reconhecendo a isonomia com os empregados da tomadora de serviços”. 
    Discorre que “o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001631-10.2013.503.0003. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte excerto: 
    “O Exmo. Desembargador Relator aduziu que: "A autora foi contratada pela A&C Centro de Contatos 5/A (1' ré), para exercer a função de 'atendente pleno elétrico' (fls. 02 e 109/110), realizando serviços de atendimento aos clientes da CEMIG. O contrato de prestação de serviços firmado entre as rés tem como objeto o atendimento e a realização de chamadas dos clientes internos e externos da tomadora, ‘potenciais clientes e quaisquer outros agentes implicados na comercialização e/ou exploração dos diferentes produtos e serviços oferecidos pela CEMIG D’ ( Cláusula 1ª, fl. 284). Em audiência, o preposto da A&C centro de Contatos S/A declarou que 'o trabalho da reclamante foi exclusivamente para os clientes da 2ª reclamada, que a reclamante se identifica com uma saudação e dizendo seu nome; que a reclamante utiliza sistema da 2ª reclamada, com acesso restrito a informações' (fl. 89 - destaquei). Por sua vez, o preposto da Cemig Distribuição S/A afirmou que a 2ª reclamada não possui empregados próprios prestando serviços de telemarketing para atendimento a seus usuários, que desde 2004 o serviço é exclusivamente prestado por empresa terceirizada; que o operador de telemarketing não consta do plano de cargos e salários da reclamada' (fl. 89). Na espécie, evidencia-se a terceirização ilícita de serviços, contrária ao disposto no item III da Súmula 331 do TST. Não há dúvida de que a autora prestava serviços relacionados à atividade-fim da tomadora, concessionária dos serviços públicos de energia elétrica. Ante a fraude constatada não há que se perquirir sobre culpa, conforme aponta a segunda ré. Ressalte-se que, considerada tal circunstância, o vínculo de emprego deveria ser reconhecido diretamente coma tomadora dos serviços, a teor do que dispõe a Súmula 331, I do TST, que trata da terceirização ilícita.“
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    No mesmo sentido cito as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, com fundamento no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0001631-10.2013.5.03.0003, até o julgamento final desta reclamação.
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Diante da informação prestada pelos Correios de que não existe o número indicado no endereço apontado nos autos como domicílio da beneficiária Patrícia Maria Alves de Oliveira (Doc. 37), intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço correto da beneficiária, a fim de que a citação da mesma possa ser concretizada, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente